Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-39.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001904-39.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa SPE Brookfield Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Recurso Adesivo interposto por José Domingos Fraga Filho, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Parcelas Pagas c/c Dano Moral.
Em síntese, o Recorrente Adesivo promoveu o feito sob a tese de que, em 04/12/2012, firmou Contrato de Compra e Venda para aquisição de unidade autônoma do empreendimento denominado Alvorada Cuiabá, que deveria ser entregue em 30/06/2015, mas não foi.
Afirmou que diante da inadimplência da empresa Apelante, em 02/08/2016, protocolizou “Notificação Para Distrato de Instrumento Particular de Compra e Venda”, em que solicitou a rescisão do contrato e a devolução de parte do valor até então pago – R$ 103.637,94 (cento e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos).
Argumentou que a empresa lhe encaminhou resposta em 20/10/2016 e que houve acordo para a devolução de R$ 109.464,99 (cento e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), tanto que a Requerida/Apelante enviou-lhe minuta do Instrumento Particular de Distrato e Outras Avenças para que pudesse assinar; todavia, ao ler o documento, constatou que embora a SPE Brookfield exigisse a transmissão imediata de todos os direitos do imóvel, teria o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a devolução do importe.
Alegou que, discordando desses termos, por inúmeras vezes requereu a alteração; contudo, não logrou êxito e, por fim, não foi formalizado o distrato e não recebeu o valor pago.
Com esses fundamentos, formulou pedido liminar no intuito de suspender/interromper a cobrança de qualquer valor pela SPE Brookfield. No mérito, pediu a rescisão do contrato e a condenação da empresa à devolução de R$ 148.661,21 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos), quantia que corresponde a 90% (noventa por cento) de todo o valor pago, corrigida desde o respectivo pagamento, bem como que fosse condenada a pagar indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Após a análise do conjunto fático-probatório, os pedidos foram parcialmente acolhidos. O Julgador declarou rescindido o contrato por culpa da empresa SPE Brookfield e, de conseguinte, determinou a imediata devolução dos valores pagos pelo Autor/Apelante – R$ 148.661,21 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos), atualizados pelo índice do contrato desde a data de cada desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
A empresa Apelante também foi condenada a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Em suas razões, a SPE Brookfield sustenta que não houve atraso na entrega do imóvel e que o Recorrido não foi imitido na posse do bem, diante da sua inadimplência.
Alega que a rescisão contratual não decorreu de qualquer conduta por ela praticada, mas da inadimplência do Recorrido.
Afirma que tem direito a reter parte da quantia paga, pois não deu causa a rescisão do contrato.
Também almeja a alteração do termo inicial dos juros de mora, pois o STJ firmou tese de que tal consectário incide a partir do trânsito em julgado da decisão.
No Recurso Adesivo, José Domingos Fraga Filho almeja a reforma da sentença, a fim de que seja acolhido o pedido de indenização por danos morais.
Alega que a demora injustificada para a entrega do bem e a frustração por não conseguir rescindir o contrato na esfera administrativa acarreta dano moral indenizável.
Assim, pugna que a Recorrida seja condenada a indenizá-lo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos extrapatrimoniais.
Contrarrazões no Id. 68165497 e Id. 68165509.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De início, destaco que o Verbete 568 da Súmula do STJ ampliou a possibilidade de julgamento monocrático, pois nos termos o Enunciado, o Relator pode dar ou negar provimento ao recurso quando há entendimento dominante acerca do tema em debate, tal qual ocorre neste caso concreto.
No que se refere à tese da Apelante de que não pode ser responsabilizada pela rescisão do contrato, não comporta acolhida.
O conjunto probatório deixa evidente que, em 02/08/2016, quando o Apelado notificou a empresa, solicitou a rescisão do contrato e a devolução de 90% (noventa por cento) dos valores que até então tinha pago, ele não estava inadimplente.
Ademais, está evidente que houve tratativas entre as partes no sentido de rescindir o contrato e que a Apelante, inclusive, encaminhou minuta de distrato, que não se formalizou porque o Apelado discordou do tempo exigido para a devolução do montante (Id. 68164469 e seguintes).
Assim, não há falar que rescisão contratual em virtude da inadimplência do Recorrido.
No que tange ao atraso na entrega do imóvel, a própria Apelante admite na Contestação que o Habite-se foi expedido em 09/03/2016, ou seja, em data muito posterior àquela que consta no Contrato firmado entre as partes para a entrega do imóvel, incluindo o prazo de 180 (cento e oitenta dias), o qual findou em 30/12/2015.
Dessa forma, correta a sentença na parte em que atribuiu à empresa Apelante a culpa pela rescisão do contrato. De conseguinte, não há falar em direito à retenção dos valores pagos pelo Apelado.
Com efeito, nos termos do Verbete 543, da Súmula do STJ, “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (sem grifos no original)
No que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, sustenta a Apelante que devem incidir após o trânsito em julgado; todavia, a sentença não merece reforma, haja vista que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, somente “Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente comprador, por impossibilidade econômica do adquirente em adimplir o contrato, os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1387058/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019).
Assim, o Apelo não comporta provimento.
No que tange ao Recurso Adesivo, melhor sorte não assiste ao Recorrente.
De acordo com a atual jurisprudência do STJ, para que o pedido indenizatório decorrente de inadimplemento contratual seja acolhido, o julgador deve ser capaz de constatar, no caso concreto, grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações que desajustem o equilíbrio psicológico do indivíduo.
Ou seja, “o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp 1874409/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020).
Nos dizeres da Ministra Nancy Andrighi, “deve o julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio”. (Resp 1655465/RS, Publicada em: 19/06/2017).
Também é importante registrar que meras frustrações ou aborrecimentos são incapazes de causar danos morais e, amoldando tais conceitos aos pleitos formulados com fundamento em relações negociais, é evidente que o tema deve ser analisado com mais rigor, haja vista que o descumprimento contratual por uma das partes, em regra, causa desgosto e aborrecimento à outra. Todavia, para que seja evidenciado o dever de indenizar por danos morais, é necessária uma afronta relevante e anormal ao direito da personalidade de quem almeja ser indenizado. Ou seja, a violação ao direito da personalidade tem que estar demonstrado.
Esse é motivo pelo qual há muito o STJ firmou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não acarreta dano moral.
Novamente citando a Ministra Nancy Andrighi, na decisão proferida no Resp 1655465/RS:
Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade.
Por isso é que, em se tratando de ilícito contratual, a jurisprudência do STJ tem afastado o caráter absoluto da presunção de existência de dano moral indenizável, reclamando, para o reconhecimento da lesão extrapatrimonial, a efetiva comprovação de circunstâncias excepcionais, capazes de causar sofrimento, dor, constrangimento, angústia ou desconforto espiritual a ponto de violar, de forma anormal, direito da personalidade do indivíduo.
Neste caso, em que pesem todos os argumentos expostos pelo Recorrente, tenho que o fato de a Recorrida não entregado o imóvel no prazo contratado e deixado de dar continuidade às tratativas para o distrato, por si só, não é capaz de caracterizar o dano moral.
Com efeito, o Recorrente não demonstrou qualquer situação fática, além do descumprimento contratual, que tenha acarretado abalo à sua honra e/ou ofensa aos direitos de sua personalidade.
Logo, tendo em vista que o pleito indenizatório formulado pelo Recorrido tem como base tão-somente o descumprimento obrigacional pela empresa Apelante e a inércia na continuidade das tratativas para a rescisão do contrato, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra e/ou dignidade, deve ser mantida a sentença singular que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.
Diante do exposto, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ, aliada à jurisprudência dominante quanto aos temas, nego provimento ao Recurso de Apelação e ao Recurso Adesivo.
Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do Apelo interposto pela empresa SPE Brookfield Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários Ltda., majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) do valor da condenação.
Embora o Recurso Adesivo tenha sido integralmente desprovido, não é possível a fixação de honorários recursais em favor do Advogado da empresa Recorrida porque o Autor/Recorrente não foi condenado ao pagamento dessa verba na origem e, segundo o STJ:
[...] "os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais" (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2017). Na hipótese dos autos, não foram fixados honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias, o que afasta a condenação em honorários recursais. 6. Agravo interno provido parcialmente, para afastar a condenação em honorários recursais. (AgInt nos EDcl no REsp 1851460/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora